Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INÉRCIA DA PARTE RECORRENTE. TRANSCURSO DO PRAZO IN ALBIS. PRECLUSÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Imperativo reconhecer a deserção quando a parte recorrente, apesar de devidamente intimada para efetuar o recolhimento do preparo recursal, que constitui requisito legal extrínseco do recurso, deixa de fazê-lo. Comportamento desidioso que enseja, como consequência legalmente estatuída, juízo negativo de admissibilidade do recurso interposto. Inteligência do art. 1.007, caput, do CPC. Deve a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal.
2. O transcurso in albis do prazo fixado pelo juízo para oportunizar a realização do ato processual determinado, enseja inafastáveis consequências jurídicas, entre elas, a preclusão temporal da faculdade de realizar o ato processual não efetivado em tempo oportuno. Perda de oportunidade atribuível exclusivamente à inércia da parte. Circunstância autorizadora do não conhecimento do recurso deserto.
3. Recurso conhecido e desprovido.